Tribunal: TJPA
Processo: 0803064-93.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803064-93.2022.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

APELADO: LLC OTICA JOAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803064-93.2022.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

Advogado do(a) APELANTE: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - MG74204-A

APELADO: LLC OTICA JOAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CARVALHO ELIZIARIO BENTES - PA24678-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação Civil Pública. Alegação de exercício irregular da medicina por ótica. Ônus da prova. Não comprovação. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO, objetivando impedir que a ré LLC ÓTICA JOÃO LTDA praticasse atos privativos de médico oftalmologista, alegando que estaria realizando consultas e exames oftalmológicos de forma irregular em seu estabelecimento comercial. A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de prova robusta quanto à prática das condutas apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovado nos autos o alegado exercício irregular de atividade privativa de médicos oftalmologistas pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
4. As provas apresentadas (folhetos e publicações em redes sociais) não se mostram aptas a evidenciar a prática de consultas ou exames oftalmológicos no interior do estabelecimento da ré.
5. Como bem decidido na origem, “as provas colhidas neste feito não demonstram seguramente a participação da pessoa jurídica em tal conduta”.
6. Não se desincumbindo o autor do ônus probatório que lhe incumbia, é de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Compete ao autor demonstrar de forma robusta a ocorrência de atos ilícitos atribuídos à parte ré, não se desincumbindo desse ônus mediante meras alegações ou provas insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0803064-93.2022.8.14.0051; Recorrente: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO; Recorrido: LLC ÓTICA JOÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803064-93.2022.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

Advogado do(a) APELANTE: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - MG74204-A

APELADO: LLC OTICA JOAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CARVALHO ELIZIARIO BENTES - PA24678-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de LLC ÓTICA JOÃO LTDA, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial.

A decisão recorrida lançada ao id nº 125142870 julgou improcedente o pedido da autora, revogando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de provas seguras e suficientes a corroborar a alegação de que a recorrida estaria praticando atos privativos de médicos oftalmologistas em suas dependências, sendo insuficientes os documentos juntados (folhetos e prints de telas de redes sociais).

Determinou, ainda, que, por se tratar de demanda isenta de custas e honorários advocatícios, nada fosse arbitrado a esse título.

Em suas razões recursais colacionadas sob o id nº 23194821, a apelante ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO aduz, em síntese, que:
(i) ingressou com a ação de origem para impedir a prática de atos privativos de médicos oftalmologistas em óticas e estabelecimentos congêneres;

(ii) sustenta que a prática denunciada afronta o disposto nos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, que vedam expressamente a realização de consultas, exames oftalmológicos e quaisquer procedimentos médicos em tais estabelecimentos;

(iii) afirma que a ré vem promovendo, por meio de publicidade, a realização de consultas e exames, além de associar essas práticas à venda de armações e lentes de grau, o que configura prática irregular e afrontosa à legislação sanitária e às normas do exercício da medicina;

(iv) defende a suficiência dos documentos apresentados (prints de anúncios e propagandas), que comprovam a conduta ilícita da recorrida;

Pugna, ao final, pela reforma da sentença e o reconhecimento da procedência da ação, com a consequente condenação da apelada a se abster das práticas questionadas.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 23194825, a apelada LLC ÓTICA JOÃO LTDA sustenta, em síntese, que:

(i) inexiste qualquer prova concreta nos autos que comprove a prática de atos privativos de médicos oftalmologistas por parte da recorrida;

(ii) os documentos apresentados (imagens e publicidades) apenas demonstram promoção comercial acerca da venda de armações de óculos, não indicando realização de consultas ou exames médicos;

(iii) inexistindo prova da atuação de profissionais não habilitados ou da efetiva realização de atendimentos médicos no interior do estabelecimento, não se pode falar em ilicitude ou afronta a normas sanitárias ou ao exercício da medicina;

(iv) a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de elementos probatórios que ensejem sua reforma.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a exame por este Colegiado restringe-se a analisar se, no caso concreto, restou devidamente comprovado que a recorrida LLC ÓTICA JOÃO LTDA estaria praticando atos privativos de médicos oftalmologistas em suas dependências, conforme sustentado pela recorrente ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO.

No entanto, razão não assiste à parte apelante.

Com efeito, como bem decidido pelo Juízo de origem, "

Contudo, em que pese os argumentos, entendo que é caso de não acolhimento. Isso porque as provas colhidas neste feito não demonstram seguramente a participação da pessoa jurídica em tal conduta.".

Importante ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, no caso, a prática de consultas, exames oftalmológicos ou quaisquer outros atos privativos de médicos dentro do estabelecimento da apelada. No entanto, tal encargo não foi devidamente observado.

Constata-se dos autos que o autor se limitou a juntar alguns folhetos publicitários e prints de publicações realizadas em redes sociais. Ocorre que, como bem destacado pelo juízo a quo, "tais provas, por si só, em sede de cognição exauriente, não possuem o condão de dar sustentáculos ao pleito requerido na inicial, já que não corroborado por outras provas firmes".

Portanto, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto e seguro que comprove que a apelada esteja realizando de forma irregular atividades privativas de médicos oftalmologistas, tampouco que efetue consultas, exames ou prescrição de lentes no interior de seu estabelecimento.

Dessa forma, restou acertada a sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos iniciais, razão pela qual não há fundamentos para sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025